Tribunal: TJBA
Processo: 0549190-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0549190-27.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GENIVALDO SILVA SANTOS e outros Advogado(s): MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDO AOS AUTORES. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §3º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos autores/embargados afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, conforme estabelece o art. 98, §3º, do CPC, aplicável tanto ao processo de conhecimento quanto à fase recursal. 3. Inexiste omissão no acórdão embargado quando este está integralmente fundamentado e resolveu todas as questões submetidas à apreciação do órgão julgador, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão da causa ou à alegação de questões não enquadráveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 4. A triangulação da relação processual em sede recursal, por si só, não afasta a incidência da isenção prevista no art. 98, §3º, do CPC quando o benefício da justiça gratuita foi concedido à parte vencida. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0549190-27.2018.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargados GENIVALDO SILVA SANTOS e MANOEL RODRIGUES SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 30 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR